Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. LIMINAR DE MAJORAÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO). CONTRADITÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RAZOÁVEL A MANUTENÇÃO DAQUELE PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E MENOR ONEROSIDADE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de se majorar a penhora sobre o faturamento mensal da parte devedora de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento).
II. A majoração para o percentual de 15% (quinze por cento) foi liminarmente concedida, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, caso efetivamente comprovado o comprometimento existencial da atividade empresarial.
III. No caso concreto, a agravante demonstrou documentalmente o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa, até o limite do total de R$ 2.339.320,98, perante a Justiça trabalhista, além de outras dívidas de natureza tributária.
IV. Como isso, resulta evidenciada a necessidade de manutenção da penhora no percentual definido originariamente na decisão agravada (10%), com a finalidade de viabilizar a manutenção da atividade econômica da empresa, tendo como apoio o princípio da menor onerosidade do devedor.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Liminar revogada.